Tribunal: TJSP
Processo: 0046989-22.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ATRASADAS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A

Ementa:
VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ATRASADAS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000197385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes AMIL MAUAD, ABEL GLASER, ANTONIO TAVARES PEREIRA
CALDAS MESQUITA, CLAUDIO LOTUFO, HELENA PEIXOTO DE FREITAS
VIANA, ITALO SAMOGIM, JOAO ALVES DE SOUZA, JOSE ANTONIO
SANDOVAL, LAURO SOUZA SIMOES FILHO E OUTROS, LUIZ CARLOS
FERREIRA ZANINI, NELSON DE JESUS AGUIAR, ORLANDO PEREIRA LEITE
SOBRINHO, VALDECI ROBERTO FERREIRA, DILMA SANTANA DAMANTE,
ELISABETE FELICE SANCHES, ELZA CAMARGO GONCALVES DA SILVA,
ENY TEREZINHA GAZZONI, IVANI AMBROSIO, MARIA ANITA LODO
GONCALVES, MARIA APPARECIDA DE OLIVEIRA ANDRIOLI, MARIA
HELENA NORI BOMBONATO, ALECIO PAULINO DE ABREU, ANTONIO
CEZAR
DE
BARROS,
BENEDITO
APARECIDO
DA
SILVA,
DIRCEU
MONTEIRO, OLAVO BORGHI, ORLANDO TAVEIROS COSTA, DAMIAO
INFANTE FILHO, JOAO POSCA, JANDYRA SOARES FARIA PRADO
(FALECIDO), JOEL HENRIQUE CUNHA PRADO (HERDEIRO), SILVIA HELENA
FARIA PRADO (HERDEIRO) e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "readequaram o Acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
.
Apelação:
0046989-22.2011.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Celina Kiyomi Toyoshima
Apelante:
Amil Mauad e outros; Juízo “Ex Officio”
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.755
VERBAS
DEVIDAS
A
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
DAS
PARCELAS
ATRASADAS

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO
C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM
COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE,
TEMA
No
810

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA

ADEQUAÇÃO
QUE
SE
FAZ
-
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por servidores
estaduais inativos objetivando o recálculo do benefício da sexta-parte para que
incida sobre seus proventos integrais, julgada procedente.
Apelam os autores insurgindo-se contra a aplicação da Lei
11.960/09 para cálculo dos juros e correção monetária sob alegação de
inconstitucionalidade de seus índices.
Por votação unânime, esta E. 13a Câmara deu provimento ao

3
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
recurso dos autores e negou ao oficial, afastando a aplicação da Lei 11.960/09.
Contra esta decisão, a FESP interpôs Recurso Especial que ficou
sobrestado.
Considerando que a decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJE de 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema
810, mantendo-se a tese anteriormente fixada, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 451/454).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
V. acórdão desta C. 13a Câmara decidiu pela não aplicação da
Lei 11.960/09 ao caso.
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune com
o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, DJE de 30/10/2019, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C.
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus

4
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a

5
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção

6
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral, aos
20/09/2017, assim ementado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na

7
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real
e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ,
R.Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (g.n.)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

8
Apelação / Remessa Necessária no 0046989-22.2011.8.26.0053
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Por conseguinte, os parâmetros supramencionados atinentes aos
juros e à correção monetária devem ser observados no presente caso.
Isto posto, promovo a modificação do v. acórdão, com
adequação aos paradigmas.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator